Tribunal: TJDFT
Processo: 0708447-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INVENTARIANTE. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO SURPRESA. NORMA FUNDAMENTAL. VIOLAÇÃO.
1. A representação processual do espólio deve ser aferida de acordo com as especificidades do caso concreto em relação à existência de inventário.
2. A extinção do processo com fundamento no art. 486, § 1o cumulado com o art. 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil deve ser precedida de intimação prévia, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil
3. O art. 10 do Código de Processo Civil consubstancia norma fundamental e visa à proteção do exercício do contraditório durante todo o curso do processo para a formação do convencimento, não só do Juízo de Primeiro Grau, mas de todas as eventuais instâncias recursais.
4. É vedada a prolação de decisões com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil.
5. Apelação provida.